Tribunal: TJSP
Processo: 1001433-61.2025.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Preliminar. Ilegitimidade ativa por ser a autora representante da pessoa que sofreu o dano. Rejeição. O empresário individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio. Personalidade da pessoa natural e empresarial que se confundem. Legitimidade ativa reconhecida.
Preliminar. Ilegitimidade passiva que deve ser afastada. Parte ré que se autodenomina como instituição de

Ementa:

Preliminar. Ilegitimidade ativa por ser a autora representante da pessoa que sofreu o dano. Rejeição. O empresário individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio. Personalidade da pessoa natural e empresarial que se confundem. Legitimidade ativa reconhecida.
Preliminar. Ilegitimidade passiva que deve ser afastada. Parte ré que se autodenomina como instituição de pagamento, porém exerce atividade típica de instituição financeira. Parte ré que administra conta da autora. Conta que é utilizada para depósitos, pagamentos e transferências. Legitimidade passiva reconhecida.
Sequestro relâmpago. Danos materiais e morais. Autora que foi vítima de sequestro relâmpago e obrigada a realizar diversas transações durante a madrugada. Sentença de parcial procedência, determinando a indenização à parte autora pelo dano material sofrido. Irresignação de ambas as partes. Responsabilidade das instituições financeiras que decorre da própria relação de consumo existente entre as partes. Operações realizadas que destoam totalmente do perfil da autora. Ré que não comprovou a regularidade da transação. Parte que ré que deixou de efetuar o bloqueio da conta, mesmo sendo as transferências fora do perfil, durante a madrugada, de forma seguida e para o mesmo beneficiário. Parte ré que bloqueou uma transação, mas aprovou as seguintes. Parte autora que esvaziou todo seu crédito em uma madrugada. Teoria do risco da atividade. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança. Danos morais não configurados. Instituições financeiras que não são responsáveis pelo sequestro relâmpago sofrido pela autora. Autora diagnosticada com TEPT não por ação da parte ré. Ausência de abalo que ultrapasse o dissabor, em relação às instituições financeiras. Situação que configura mero aborrecimento. Sentença mantida. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da autora desprovido.